Tribunal: TJMT
Processo: 1015460-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015460-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MARCIA ROSA DA SILVA - CPF: 041.924.121-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 055.914.441-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON NOGUEIRA NASCIMENTO - CPF: 099.919.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), RONERIO DA SILVA - CPF: 097.503.181-37 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do encarceramento cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade de entorpecente apreendido em posse do paciente e demais suspeitos [mais de 8,5kg de maconha], somada aos contornos do
modus operandi
utilizado por eles, os quais teriam relatado o bem-sucedido encaminhamento anterior do restante do material, consistente em 200kg (duzentos quilos) da mesma substância entorpecente;
circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015460-56.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE:

Dr. ANDERSON ROGERIO GRAHL

PACIENTE:

RONÉRIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000355-36.2025.8.11.0098 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
06/05/2025
e, posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva, à conta do possível envolvimento de
RONÉRIO
com o delito supramencionado.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a existência de
coação ilegal
decorrente da alardeada
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, inclusive no que concerne à presença de
indícios suficientes de autoria delitiva
,
a qual teria sido ainda decretada
à míngua de fundamentação adequada
,
contexto em que o d. causídico destaca os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, como primariedade e bons antecedentes.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

suspensa
a decisão objurgada, com a consequente expedição de
alvará de soltura
em prol do paciente, ainda que mediante a fixação de
providências acautelatórias mais brandas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 286450384 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 286744879), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 287653860.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 288557897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RONÉRIO DA SILVA
, juntamente com
Márcia Rosa da Silva, Gilmar da Silva Nogueira
e
Walisson Nogueira Nascimento
,

foi

preso em flagrante delito
em
05/05
/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2025.139575 que, na data fatídica, em patrulhamento realizado na rodovia BR-174, nas proximidades do Trevo de Glória d’Oeste/MT, uma guarnição da Polícia Militar visualizou um veículo Vokswagen
Gol
de cor vermelha e placa OBJ-7J18 estacionado no acostamento.

Estranhando a situação, os policiais procederam à abordagem e, ao desembarcarem da viatura, logo viram uma mulher em meio à vegetação próxima que, ao notar a aproximação da equipe, tentou se esconder na mata, transpondo uma cerca.
Apesar do esforço para se evadir, os policiais lograram êxito em alcançar
Márcia
, apreendendo em sua posse uma mochila de cor preta, em cujo interior foram encontradas vestimentas molhadas e sujas de barro, além de uma porção de folhas de coca e um tablete de substância análoga a maconha, itens característicos de indivíduos utilizados como “mulas” no tráfico de entorpecentes, ensejo em que
Márcia
, já conduzida à Delegacia, atribuiu ao paciente
RONÉRIO
a
propriedade da mochila
.

Momentos após a abordagem, os policiais visualizaram três indivíduos adentrando novamente a mata, fugindo do local. Um dos suspeitos foi identificado pelos militares como sendo
Gilmar
, vulgo “
Bunda de urso
”, irmão de
Márcia
. Solicitou-se então apoio imediato da Força Tática e da Equipe de Inteligência para realização de um cerco na área a fim de localizar os suspeitos; todavia, apesar das diligências, os três indivíduos não foram encontrados, conseguindo empreender fuga pela área de mata fechada.

Apesar disso, as forças policiais mantiveram o rastreamento de forma ininterrupta pela mata, enquanto a Equipe de Inteligência foi orientada a se deslocar até a área urbana da cidade, onde visualizou os três suspeitos —
RONÉRIO
,
Gilmar
e
Walisson
— na frente da casa da genitora de
Gilmar
.

Efetuada a prisão em flagrante do trio de suspeitos, os policiais militares retornaram à região de mata e realizaram nova varredura, oportunidade em que foi localizada uma bolsa de cor verde contendo 07 (sete) tabletes de substância análoga a maconha, embalados com a mesma fita amarela presente no invólucro encontrado em posse de
Márcia
, que disse que a bolsa também pertencia ao paciente
RONÉRIO
, que lhe oferecera a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que realizasse o resgate do objeto, prestando apoio logístico aos “
mulas
”.

Já com o suspeito
Gilmar
, foi encontrada a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie que, segundo ele, seria parte do pagamento pelo serviço de “
mula
”; ocasião em que os envolvidos relataram, por fim, que o restante da droga — cerca de 200 Kg (duzentos quilos) — já teria sido entregue aos ocupantes de um veículo Volkswagen
Gol
branco e de um
HB20
de cor escura, ainda no período da manhã.

O Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2025.024217-A01 atestou se tratar o material apreendido de
maconha
, com
massa total de 8.580 g
(oito mil, quinhentos e oitenta gramas), subdivididos em
7.458 g
(sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito gramas) acondicionados em 07 (sete) tabletes; e
1.122 g
(um mil, cento e vinte e dois gramas), referentes ao tablete encontrado na posse de
Márcia
e alegadamente pertencente a
RONÉRIO
.

Quanto à segregação cautelar de
RONÉRIO
, colhe-se dos autos que, realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o claustro foi homologado e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo investigado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.139575; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente; do Termo de Apreensão n. 2025.16.205316; e do Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2025.024217-A01 que, como relatado,
atestou se tratar o material apreendido de
maconha
, com
massa total de 8.580 g
(oito mil, quinhentos e oitenta gramas), subdivididos em
7.458 g
(sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito gramas) acondicionados em 07 (sete) tabletes; e
1.122 g
(um mil, cento e vinte e dois gramas), referentes ao tablete encontrado na posse de
Márcia
e alegadamente pertencente a
RONÉRIO
.

Em apertada síntese, registro também que, ao ser interrogada extrajudicialmente,
Márcia
foi categórica ao alegar
ter se deslocado ao
locus delicti
a pedido de RONÉRIO
, que lhe teria telefonado solicitando
que fosse buscá-lo na rodovia
, nas proximidades do Trevo da cidade de Glória D’Oeste/MT, vindo os fatos, então, a serem descritos da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]
como a interrogada não possui habilitação para dirigir, no trajeto,
ao ver a guarnição da Polícia, parou o veículo, onde estava o RONERIO, que de longe ele acenou para a interrogada que fosse embora, mas a interrogada viu uma bolsa preta e deduziu que fosse do RONERIO, pegou a bolsa e colocou dentro do veículo, e saiu, pois iria dar o balão e retornaria para pegar o RONERIO
; QUE ao dar o balão, foi parada pela polícia, e ao ser questionada disse que iria pegar o genro, e foi acompanhada pela guarnição, mas
ao chegar no local novamente, não encontrou mais o RONERIO
; [...] QUE após, a interrogada foi conduzida para a delegacia de Glória D' Oeste, e após algum tempo os policiais chegaram com RONERIO, WALISSON e GILMAR, e junto com as drogas apreendidas, mas a interrogada não sabe onde localizaram a droga”.

(ID 192872240 – autos n. 1000355-36.2025.8.11.0098). — Destaquei.

As declarações de
Márcia
devem ser cotejadas com o teor do depoimento prestado na Delegacia pelo policial militar
Marlon Kristyan Lara Rodrigues
, o qual narrou que, informalmente,
Márcia
lhes relatou que “
[...]
a mochila preta apreendida não lhe pertencia, sendo de propriedade do RONERIO, seu genro
, e afirmou ainda que
receberia a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) para resgatar o entorpecente
, bem como
prestar apoio logístico aos ‘mulas’
” (ID 192872228 – autos n. 1000355-36.2025.8.11.0098).

Não descuido, ademais, que ambos os policiais militares que prestaram depoimento à d. autoridade policial foram assentes ao afirmar que
visualizaram três indivíduos
buscando empreender fuga na mata fechada, dentre eles presumivelmente
RONÉRIO
, situado também no
locus delicti
pelo relato de
Márcia
e posteriormente encontrado na companhia de
Walisson
e
Gilmar
, este último pessoalmente identificado pelos agentes públicos no momento do cerco, ao que se vê dos relatos colacionados ao feito.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto o d. impetrante se insurja contra os indícios de autoria colhidos em desfavor do paciente até o momento, argumentando, em sentido contrário, que
RONÉRIO
não teria qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com supedâneo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual em exame (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista do
modus operandi
empregado pelos suspeitos, bem como da
quantidade de entorpecente apreendido
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No caso vertente,
verifico que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na quantidade dos entorpecentes encontrados ( 7.458g de "maconha") e, ainda, na logística empreendida pelos indiciados para executar a atividade criminosa, emprenhados em mata com divisão de tarefas específicas para cada coautor
. Ademais, de acordo com a fala do policial JEFERSON TEOPOLNIAK QUEIROZ VIEIRA: "...segundo informações dos suspeitos, relataram que
o restante da droga, aproximadamente 200kg, já havia sido entregue aos ocupantes de um veículo VW/Gol branco e de um veículo HB20 de cor escura, ainda no período da manhã...
" sic (id. 192872227 pág. 02).

[...] Portanto, ficou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para garantir a ordem pública, visto que,
pelo volume de drogas supostamente movimentado, resta evidenciado que sem a prisão cautelar os indiciados não cessariam a atividade criminosa
”.

(Decisão de ID 286450386). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

A propósito, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
RONÉRIO
foi
preso em flagrante delito
em conjunto com demais suspeitos, em razão da apreensão de um total de
8.580 g
(oito mil, quinhentos e oitenta gramas) de
maconha
divididos em tabletes, os quais estariam sendo transportados pelos acusados na condição de “
mulas
”, após supostamente terem logrado êxito, inclusive, no despacho de cerca de
200kg (duzentos quilos)
da referida substância entorpecente; e não sendo de menor relevância o fato de que, cercados pelos policiais, os agentes chegaram a
se refugiar em região de mata fechada
; cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em outras palavras, a despeito da irresignação do impetrante em sentido contrário, estou convencido de que o
modus operandi
utilizado para a consecução do delito e a
expressiva quantidade de entorpecentes
conduzem à constatação da
periculosidade social
de
RONÉRIO
, razão pela qual entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RONÉRIO DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025